Tribunal: TJDFT
Processo: 0743122-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL INVIÁVEL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 4 anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 400 dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006).
2. A Defesa pleiteia a nulidade da busca domiciliar por suposta violação de domicílio, a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas.
3. O Ministério Público requer a exasperação da pena-base com fundamento na quantidade e natureza da droga apreendida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) determinar se houve violação de domicílio capaz de ensejar a nulidade das provas; (ii) verificar se há elementos suficientes para a condenação do réu por tráfico de drogas ou a possibilidade de desclassificação para uso pessoal; e (iii) analisar a dosimetria da pena, em especial a possibilidade de majoração da pena-base.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A entrada no domicílio foi precedida de autorização do réu, registrada em vídeo, além de estar respaldada pelo flagrante delito, o que afasta a alegação de nulidade por violação de domicílio.
6. O crime de tráfico de drogas é classificado como permanente, o que justifica a atuação policial mesmo sem mandado judicial, desde que presentes fundadas razões, conforme entendimento do STF (Tema 280 da repercussão geral).
7. Os depoimentos firmes e coerentes dos policiais que realizaram a abordagem, somados à expressiva quantidade de drogas e apetrechos típicos da traficância apreendidos, configuram prova idônea e suficiente para a condenação.
8. A alegação de que o réu era usuário não descaracteriza a traficância, pois o crime do art. 33 da Lei de Drogas é de ação múltipla, consumando-se com qualquer dos verbos do tipo penal, independentemente da venda.
9. A quantidade e a natureza da droga apreendida foram utilizadas na terceira fase da dosimetria para modulação do redutor do tráfico privilegiado, sendo vedada sua consideração na primeira fase para evitar bis in idem, conforme jurisprudência do STF (Tema 712 da repercussão geral).
10. A pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal e a aplicação do redutor na fração de 1/5 considerou adequadamente as circunstâncias do caso.
11. O perdimento dos bens e valores apreendidos foi mantido, pois a Defesa não demonstrou sua origem lícita, conforme prevê o art. 91 do Código Penal e o art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento:
1. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões de flagrante delito, devidamente justificadas a posteriori.
2.O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla e se consuma com qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei no 11.343/2006, independentemente da venda.
3.A alegação de que o réu é usuário não afasta, por si só, a caracterização do tráfico de drogas.
4.A natureza e a quantidade da droga apreendida devem ser consideradas apenas em uma das fases da dosimetria da pena, sob pena de bis in idem.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI, e art. 243, parágrafo único; CP, art. 91; CPP, art. 156; Lei no 11.343/2006, arts. 28, 33 e 42.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 280 da repercussão geral; STF, Tema 712 da repercussão geral; STJ, AgRg no REsp no 2.002.824/PR; TJDFT, Acórdãos no 1823360, no 1828273 e no 1849554.